Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-40.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Instituição seguradora.
1. Falta de interesse de agir. Afastamento. Necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado relativamente aos créditos consubstanciados em CDAs baixadas no sistema da dívida ativa antes da oposição de embargos, mas cuja dívida foi considerada para fins de penhora

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Instituição seguradora.
1. Falta de interesse de agir. Afastamento. Necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado relativamente aos créditos consubstanciados em CDAs baixadas no sistema da dívida ativa antes da oposição de embargos, mas cuja dívida foi considerada para fins de penhora efetivada. Embargante que teve que se defender da constrição, realizada ilegalmente de maneira parcialmente ilegal, eis que desprovida de embasamento legal quanto aos créditos relativos às CDAs tornadas sem efeito. Enfrentamento do mérito para reconhecer a procedência do pedido.
2. Exclusão das CDAs relativas a débitos de IPVA incidentes sobre veículos alienados em data anterior ao fato gerador, com competente baixa do gravame. Ausência de responsabilidade por tributos cuja hipótese de incidência ocorreu após a alteração de domínio. Manutenção da r. sentença.
3. Exclusão das CDAs de tributos incidentes sobre veículos furtados/roubados ou baixados no sistema por terem se transformado em sucata. Confirmação do r. veredito.
4. Limitação dos juros moratórios ao patamar da taxa SELIC. Inconstitucionalidade do disposto no artigo 28, § 3o, da Lei 13.296/08 declarada pelo E. TJSP nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, de relatoria do eminente Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, julgada em 27/02/2013. Estados-membros que não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442). Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual. Confirmação do 'decisum' que determinou o recálculo do débito, com afastamento do § 3o do artigo 28 da Lei 13.296/08 e aplicação de juros de mora equivalentes à taxa SELIC.
5. Ônus de sucumbência. Sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios também sobre o valor correspondente aos débitos consubstanciados nas CDAs baixadas, eis que compõem o proveito econômico obtido pela BRADESCO com sua peça de embargos à execução. Majoração da verba honorária devida ao patrono da embargada pelo êxito obtido na instância recursal, à luz do 11, do art. 85 do CPC.
6. Apelo da BRADESCO provido em parte; FESP não provido; remessa necessária desacolhida.